Tribunal: CARF
Processo: 13736.000957/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.000957/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.717 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
ADILTON DE ALCANTARA BARBALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TRIBUTAÇÃO. SÚMULA
CARF No 68.
Nos termos da Súmula CARF no 68, a Lei no 8.852, de 1994, não outorga
isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física.
Os rendimentos recebidos a títulos de adicional por tempo de serviço e
gratificação de compensação orgânica são tributáveis pelo IRPF, nos termos da
legislação tributária., de forma que, sendo omitidos na declaração de ajuste
anual, mantém-se o lançamento relativo a essa omissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
suplementar do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, apurada em decorrência de inclusão
na base de cálculo do IRPF de rendimentos recebidos de pessoa jurídica considerados omitidos,
conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 21 a 25.
O contribuinte impugnou o lançamento sob alegação de que o rendimento
considerado omitido seria, no seu entender, isento do IRPF, uma vez que corresponde à
gratificação de compensação orgânica e ao Adicional por Tempo de Serviço, previstos no art. 1o,
inciso III, alíneas ‘d’ e ‘n’ da Lei no 8.852, de 1994.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.000957/2008-69
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.717 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000957/2008-69

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOII),
por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, sob os argumentos que estão
resumidos na ementa do Acórdão 13-20.132 – 1a Turma da DRJ/RJOII (e-fls. 29):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não
são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio
da Estrita Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 6/8/2008 (e-
fls. 35), e, inconformado, interpôs o presente recurso voluntário em 7/8/2008 (e-fls. 36/37), no
qual devolve à apreciação deste Colegiado as seguintes alegações:
1 – Preliminarmente, “requer a desconsideração dos valores não tributáveis, que
se referem ao Adicional por tempo de Serviço e Compensação Orgânica, que foram incluídos
ilegalmente, conforme estatuído no art. 1o , III, da Lei 8.852/94, uma vez que os mesmos foram
indevidamente incluídos nos rendimentos tributáveis, conforme relatado ulteriormente, para que
assim, possa fazer nova apuração do imposto devido, adequando-o de forma justa e legal”;
2 – No mérito, insiste que o imposto de renda não pode incidir sobre a
compensação orgânica e o adicional por tempo de serviço, nos temos da Lei no 8.852, de 1994.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
A preliminar suscitada se confunde com o mérito e com este será analisada.
Mérito
O litígio recai sobre a incidência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF) sobre o adicional por tempo de serviço e compensação orgânica, omitidos na declaração
de ajuste anual por entender recorrente que tais verbas são isentas do IRPF, uma vez que Lei no
8.852/94 é explícita ao considerar no seu artigo 1°, inciso III, alíneas ‘d’ e ‘n’, que a
compensação orgânica e o adicional por tempo de serviço estariam excluídos do conceito de
remuneração e, portanto, não incide sobre eles o IRPF.
Inicialmente, deve-se considerar que, nos termos do art. 176 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), somente a Lei pode conferir isenção
tributária e, frise-se, essa lei tem tratar especificamente de matéria tributária.
A Lei no 8.852, de 1994, que “Dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e
XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal”, diferente do que alega o recorrente, não traz hipóteses
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.717 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000957/2008-69

de isenção ou de não incidência de imposto de renda sobre valores recebidos por servidores
públicos; ademais, não trata de matéria tributária e sim de vencimento, vencimento básico e
remuneração.
Diferentemente, o art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, esta sim de matéria tributária,
relaciona os rendimentos percebidos por pessoas físicas que são isentos do imposto de renda e,
dentre estes, não se encontra o adicional por tempo de serviço ou a compensação orgância, de
forma que tais rendimentos são tributáveis.
Ademais, a matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, que
editou a respeito a Sumula no 68, segundo a qual “A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção
nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, não havendo lei que conceda isenção sobre a verba reclamada, sobre
ela incide o tributo.
Conclusão
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital